Tribunal: TCU
Processo: 017.217/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8899/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.217/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmem Georgia Reboucas de Oliveira Jorge Vieira (XXX.232.443-XX); Carmen Vera Cutalo Curcio (XXX.641.867-XX); Claudete Lopes de Lucena (XXX.692.184-XX); Edimarry Marques Lucena (XXX.368.544-XX); Karlla Victoria Magalhaes Carneiro (XXX.333.664-XX); Lucia Helena Canuto Vercosa da Silva Bessa Leite (XXX.779.557-XX); Luzimar Maranhao de Oliveira Vieira (XXX.820.807-XX); Maria Erlene Lopes (XXX.294.543-XX); Maria Rosa da Silva Neto Lopes (XXX.966.177-XX); Mercianita Vieira Guimaraes (XXX.352.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.